Tribunal: STF
Processo: MS 26237
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Anulação de ascensões funcionais concedidas aos empregados da ECT. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Agravo não provido.



    1. O Tribunal de Contas da União, nos processos de anulação de ascensões funcionais de empregados da ECT, deve assegurar aos interessados o exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório. Súmula Vinculante nº 3. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.